Tribunal: TJDFT
Processo: 0740317-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740317-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELTON JOHN RODRIGUES MATOS, FELIPE ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Analiso a petição de Id. 56818291, em que a defesa de Felipe Antônio pugna pela remarcação do julgamento desta quinta-feira. Em análise dos autos, observo que a ilustre Advogada subscritora é a única a representar o réu no feito, conforme procuração de Id. 53198307, bem assim que o documento de Id. 56818294 é anterior à publicação da pauta de julgamento, o que justifica a concessão do pleito formulado. Nesses termos, defiro o adiamento do julgamento para a próxima sessão (21/03/2024). Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora